Tribunal: TJMT
Processo: 0030365-43.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030365-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURA MARQUES PRADO - CPF: 896.824.751-04 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ALDIR MARRAFON - CPF: 553.500.549-53 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK - CPF: 889.696.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONAI MORBECK BARBOSA - CPF: 593.542.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZICLER TAVARES FONSECA - CPF: 400.729.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS - CPF: 667.800.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO CAUTELAR - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - CONTRADITA DE TESTEMUNHA NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO - PRECLUSÃO DO DIREITO - PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a sentença proferida no processo cautelar, porquanto não definitiva de litígio, em virtude da sua natureza acessória e provisória, não se reveste da imutabilidade característica da coisa julgada material.

2. Nos termos do § 1.º do artigo 457 do Código de Processo Civil, a contradita deve ser ofertada em audiência. Entretanto, neste caso, a apelante não apresentou qualquer resistência ao depoimento da pessoa no momento processual oportuno. Como somente na apelação alega que a testemunha deveria ser ouvida como informante, tem-se que precluiu seu direito.

3. As provas trazidas aos autos corroboram as alegações da parte autora, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve a sentença recorrida prevalecer.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDIR MARRAFON
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos de Terceiro” nº
0030365-43.2014.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
LAURA MARQUES DO PRADO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, afastando a constrição lançada em parte do imóvel discutido nestes autos, matriculado sob n.º 58.011 do CRI do Sexto Ofício de Cuiabá/MT, determinando a expedição de ofício para baixa da averbação e condenando o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta nulidade da sentença, pois fere coisa julgada material, ao considerar que a sentença prolatada nos autos da ação cautelar n.º 0057268-52.2013.8.11.0041, por ser anterior e conflitante com a recorrida nestes autos, deve prevalecer.

Ademais, no que tange a nulidade da sentença, menciona que a “
sentença objurgada, se fundamentou em prova irregular, uma vez que não se atentou, que a Sra. Jozicler Tavares Fonseca, não poderia ser considerada como testemunha, em razão de possuir interesse na lide
”, expondo que não deveria ter sido considerada como testemunha, mas como informante, em razão de ser suspeita.

A parte apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, expõe acerca da inexistência de nulidade da sentença, aludindo que “
não há qualquer divergência ou sobreposição de comandos judiciais entre as sentenças proferidas na ação cautelar e nestes autos
” bem como por ser este momento inoportuno para alegar a possível suspeição da testemunha ouvida “
uma vez que precluiu o direito a tal alegação, pois o momento em que este deveria fazê-lo era em audiência de instrução, nos exatos termos do art. 457, do CPC
”.

Assim, pugna a apelante seja o recurso de apelação julgado improvido mantendo-se intacta a sentença que afastou a constrição lançada em parte do imóvel matriculado sob n.º 58.011 do CRI do Sexto Ofício de Cuiabá/MT

Oportuno registrar que, conforme certificação anexa aos autos (id. 127193681), a parte embargada e ora apelante é beneficiário da Justiça Gratuita, sendo, portando, dispensado do pagamento das custas e despesas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro” nº 0030365-43.2014.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, afastando a constrição lançada em parte do imóvel discutido nestes autos, matriculado sob n.º 58.011 do CRI do Sexto Ofício de Cuiabá/MT, determinando a expedição de ofício para baixa da averbação e condenando o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a autora ser legítima possuidora de boa-fé de imóvel situado no loteamento denominado Parque Residencial Santa Cruz II, eis que adquiriu de seus antigos proprietários, que se comprometeram a edificar no terreno uma casa de 117 m2 (cento e dezessete metros quadrados), conforme Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda combinado com Construção Civil por Empreitada.

Menciona que no momento da compra não havia qualquer restrição nem averbação na matrícula do imóvel em favor de terceiro.

Contudo, cita a embargante que o réu decidiu se apoderar do dito imóvel, eis que se trata de antigo interessado que desistiu do negócio, ajuizando, para tanto a Ação Cautelar n.º 0057268-52.2013.8.11.0041 e a Ação de Adjudicação n.º 0014611-61.2014.8.11.0041.

Informa que o embargado não possui direito algum sobre o imóvel em comento, eis que inadimpliu a avença pactuada com os antigos proprietários.

Diante do exposto, ingressou a embargante com a presente demanda a fim manter-se na posse do imóvel em questão, cancelando a restrição judicial requerida pelo embargado e concedida nos autos da Ação Cautelar.

Cumpre esclarecer que o embargado, nos autos da Ação Cautelar n.º 0057268-52.2013.8.11.0041, teve seu pedido liminar deferido, sendo determinado o sequestro do imóvel em apreço, oficiando o Cartório do Sexto Ofício Notarial e Registral da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá para que fosse averbado a restrição em sua matrícula (id. 54932007 - Págs. 41 a 43 daqueles autos). Ainda, em sentença prolatada em 16 de outubro de 2018, foi a Ação Cautelar julgada procedente (id. 54932009 - Págs. 42 a 45 daqueles autos).

No que tange a Ação de Adjudicação n.º 0014611-61.2014.8.11.0041, ao prolatar a sentença, mencionou o Juízo sentenciante que “
o autor não registrou o contrato e tampouco efetuou o pagamento integral do preço, requisitos indispensáveis à sua pretensão adjudicatória
”, motivo pelo qual foi o pleito julgado improcedente, em desfavor do ora embargado.

Sentenciando este feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados nestes embargos de terceiro, considerando que a embargante demonstrou a sua qualidade de terceira de boa-fé, legitimidade e interesse na lide para preservar o imóvel que adquiriu antes mesmo da propositura da ação cautelar de sequestro.

Irresignado, interpôs o embargante recurso de apelação, requerendo seja a sentença declarada nula pois fere coisa julgada material ao considerar que a sentença prolatada nos autos da ação cautelar, por ser anterior e conflitante com a recorrida nestes autos, deve prevalecer; bem como por ter a sentença se fundamentado em prova irregular ao considerar testemunha quem deveria ser classificado como informante.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

No que tange à alegação de coisa julgada material em razão da sentença prolatada nos autos da Ação Cautelar n.º 0057268-52.2013.8.11.0041 que julgou procedentes os pedidos formulados pelo ora embargado, esta não deve prosperar.

Isso porque a sentença prolatada em processo cautelar não faz coisa julgada material, posto que não visa o mérito, podendo ser modificada e revogada a qualquer tempo. A corroborar o exposto, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR
. EFEITOS DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL.
OFENSA À COISA JULGADA
.
INEXISTÊNCIA
. R. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
a sentença proferida no processo cautelar, porquanto não definitiva de litígio, em virtude da sua natureza acessória e provisória, não se reveste da imutabilidade característica da coisa julgada material
.
Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.350.926/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020)

Acerca da nulidade da sentença por ser fundamentada em prova irregular, eis que o depoente não poderia ser considerado como testemunha em razão de possuir interesse na lide, devendo ser classificado como informante, em razão de ser suspeito, tal argumento não comporta conhecimento, diante da evidente preclusão.

Isso porque, nos termos do § 1.º do artigo 457 do Código de Processo Civil, a contradita deve ser ofertada em audiência. Entretanto, neste caso, o apelante não apresentou qualquer resistência ao depoimento da Sr.ª Jozicler Tavares Fonseca no momento processual oportuno.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO - CONTRADITA DE TESTEMUNHA NAS RAZÕES DO APELO - PRECLUSÃO - CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL PRESUMIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1-
Nos termos do § 1.º, do artigo 457, do CPC, a contradita deve ser ofertada em audiência. Entretanto, neste caso, a Apelante não apresentou qualquer resistência ao depoimento da pessoa no momento processual oportuno. Somente na apelação alega que a testemunha deveria ser ouvida como informante
.
Direito precluso
.
Capítulo não conhecido
. [...] (TJMT - N.U 1007873-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Ainda, cumpre mencionar que as provas trazidas aos autos

corroboram as alegações da parte autora, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve a sentença recorrida prevalecer.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 20% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022